Tribunal: TJES
Processo: 5015501-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015501-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015501-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015501-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que, nos autos da ação penal nº 0000176-77.2024.808.0021, se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, bem como, ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, pugna a imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015501-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais fizeram campana e observaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo constatado que realizavam tráfico de drogas. Desse modo, prosseguiram em abordagem, momento em que os indivíduos se evadiram, sendo alcançado apenas o autuado LUIZ. Constatou-se que durante a fuga o autuado arremessou uma sacola contendo material entorpecente, sendo 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha e 01 (uma) porção da mesma substancia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) AÇÃO Penal - Tramitando (Por Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Registro no INFOPEN, conforme extratos que seguem. OBS: O autuado passou por Audiência de Custódia em: 11/10/2023..[...]

[...] Da individualização de condutas:

Atuando no tráfico de drogas, o denunciado Leandro Soledade, v. LD, atua como gerente da organização, subordinando-se diretamente ao denunciado Adeliton, v. Lorin, consoante prova obtida por meio das interceptações telefônicas, bem como depoimentos prestados por integrantes do grupo criminoso, tais como Alex Família Coelho, Gean Sezario da Silva (fis. 138) Jardel Ramos, bem como da testemunha Maicon Del Piero. - Emerge dos autos que a proximidade do denunciado Leandro, v. LD, ao chefe da organização criminosa tem sido ventilada desde o inicio do ano corrente, conforme consta as fis. 441, quando a Policia Militar efetuou diligência em uma residência, onde Adeliton, v. Lorin, supostamente, estava se escondendo, ocasião em que foram apreendidas munições de arma de fogo. Ademais, consta nos autos registro de ocorrência, envolvendo o denunciado Leandro. LD, inclusive a respeito do tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (fis. 451),

destacando-se que, no dia do cumprimento do mandado de prisão, expedido na presente operação policial, o citado denunciado foi encontrado com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme boletim de ocorrência acostado as fis. 457. Ressalta-se que, em diálogo travado no dia 26 de junho de 2019, as 1Ohl8minl0sec, entre interlocutor não identificado e o denunciado Alex, no qual discutem sobre o tráfico de drogas, este menciona expressamente que o denunciado Leandro, v. LD, é o "chefe" da Barra do Riacho.[...]

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, deve se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista a apreensão de vasta quantidade de entorpecentes, bem como pelo fato do paciente possuir registro criminal em andamento por delito de mesma natureza na ação penal de nº 0002703-36.2023.8.08.0021, além de possuir alvará judicial datado de 11/10/2023, sendo que, em menos de cinco meses de sua soltura, foi novamente preso em fragrante, pela mesma prática delitiva que responde nos autos originários da presente impetração.

Assim, ressalto trecho da decisão proferida pelo douto magistrado, veja-se:

“[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais fizeram campana e observaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo constatado que realizavam tráfico de drogas. Desse modo, prosseguiram em abordagem, momento em que os indivíduos se evadiram, sendo alcançado apenas o autuado LUIZ. Constatou-se que durante a fuga o autuado arremessou uma sacola contendo material entorpecente, sendo 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha e 01 (uma) porção da mesma substância. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) AÇÃO Penal - Tramitando (Por Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Registro no INFOPEN, conforme extratos que seguem. OBS: O autuado passou por Audiência de Custódia em: 11/10/2023. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código

de Processo Penal. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]”

Por fim, no que tange às alegações defensivas sobre excesso de prazo para designação da audiência de instrução e julgamento e da falta de contemporaneidade, entendo que se encontram prejudicadas, tendo em vista que a audiência está marcada para 19/05/2025 às 13:30 horas, bem como, o juiz a quo se manifestou pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente em 08/11/2024.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ou em ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.